Tribunal: TJES
Processo: 5015334-20.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015334-20.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO ARAGON DE ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015334-20.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
THIAGO ARAGON DE ARAUJO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO DE 360 DIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. ALEGADA NATUREZA DIVERSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (CANCELAMENTO DE CNH). NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido liminar ajuizada por THIAGO ARAGON DE ARAUJO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que é habilitada para conduzir veículos desde 03/08/2021 e obteve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em 01/09/2022. Aduziu que, em 06/02/2023, o DETRAN/ES instaurou o Processo Administrativo (PAD) nº 2023-81CP5 para Cancelamento de Permissão, com base no auto de infração (AIT) nº RV01573317. Informou que esta infração foi registrada em 26/09/2021. Defendeu que a Notificação de Penalidade do PAD nº 2023-81CP5 foi expedida em 22/06/2023. Sustentou que o órgão de trânsito descumpriu o prazo decadencial de 360 (trezentos e sessenta) dias para expedição da notificação de penalidade, contado a partir da Remessa RENAINF/SIT, que ocorreu em 07/05/2022. Segundo o autor, a notificação foi expedida após 411 dias, configurando a Decadência Punitiva. Argumentou que, além da decadência, o processo administrativo é NULO e ILEGAL por cerceamento de defesa, pois, apesar de já possuir a CNH Definitiva, o processo foi encerrado sem o julgamento do recurso em 1ª instância (JARI) e sem possibilitar o recurso em 2ª instância (CETRAN), em desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Alegou que o cancelamento da habilitação foi aplicado em 15/10/2024, o que lhe causa grande prejuízo, pois trabalha como motorista autônomo. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão da eficácia do Processo Administrativo nº 2023-81CP5, e, em sede de julgamento, a anulação do Processo Administrativo nº 2023-81CP5, em razão da decadência, ou subsidiariamente, sua anulação em razão da inobservância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em sua a defesa, o requerido sustentou, preliminarmente, a desnecessidade de realização de audiência e que, o não comparecimento da Fazenda Pública, não importa em revelia. No mérito, alegou que

o processo administrativo nº 2023-81CP5, embora denominado "cancelamento de permissão", não tem por objetivo aplicar uma das penalidades de trânsito previstas no Art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como a cassação da permissão para dirigir. Defendeu que o processo visa, na verdade, apurar a irregularidade na expedição da CNH do autor e, consequentemente, promover seu cancelamento, conforme o Art. 263, §1º, do CTB. Aduziu que a nomenclatura utilizada (cancelamento de permissão) não foi a mais adequada, pois a validade da Permissão para Dirigir (PPD) já havia expirado e foi substituída pela CNH definitiva, sendo mais correto chamá-lo de "cancelamento de CNH". Afirmou que, por ter como objeto o cancelamento da CNH por irregularidade na expedição (Art. 263, § 1º, do CTB) e não a aplicação de penalidade de trânsito (Art. 256 do CTB), o processo não está sujeito ao prazo decadencial de 180 ou 360 dias, previsto no Art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB. Argumentou que só pôde instaurar o processo após o órgão autuador inserir o registro da consolidação da infração no sistema RENAINF (após a finalização do processo de multa), o que geralmente ocorre após a entrega da CNH definitiva, o que justifica o objeto do processo ser o cancelamento da CNH (Art. 263, § 1º) e não a cassação da PPD (Art. 256, inc. VI). Afirmou que, apesar da divergência de nomenclatura, o devido processo legal foi observado. Defendeu que assegurou os direitos constitucionais do autor, incluindo a ampla defesa e o contraditório, por meio da expedição de notificação de abertura do processo e da notificação da decisão de cancelamento. Sustentou que os documentos comprovam que o DETRAN/ES expediu as notificações para o endereço cadastrado. Aduziu que, sobre a devolução de correspondências pelos Correios (como "Não Procurado/Ausente"), o órgão de trânsito também procede, em casos semelhantes, com a publicação da notificação no Diário Oficial, e sua responsabilidade se limita à expedição da notificação, não sendo obrigatório o Aviso de Recebimento (AR). Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2023-81CP5.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15698321, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando

que o processo administrativo em questão, denominado "cancelamento de permissão", não visa aplicar uma das penalidades de trânsito previstas no Art. 256 do CTB, como a cassação da permissão para dirigir. Alega que o objetivo real do processo é apurar a irregularidade na expedição da CNH do recorrido e, consequentemente, promovê-la o cancelamento, conforme o Art. 263, § 1º, do CTB. Defende que por não se tratar da aplicação de penalidade de trânsito, o processo não está sujeito ao prazo decadencial de 180 ou 360 dias, previsto no Art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, que foi o fundamento da sentença recorrida. Aduz que a nomenclatura utilizada no processo ("cancelamento de permissão") é considerada inadequada, mas a natureza do ato (cancelamento da CNH) deve prevalecer sobre o aspecto meramente formal. Esclarece que só pode instaurar o processo de cancelamento da CNH (após o término do período de PPD) quando o órgão autuador insere o registro da infração consolidada no sistema RENAINF, o que ocorre após a finalização do processo de multa. Alega ter observado todos os procedimentos legais e assegurado os direitos constitucionais do recorrido, incluindo a ampla defesa e o contraditório. Afirma que expediu a notificação de abertura do processo administrativo, possibilitando a defesa, e a notificação da decisão de cancelamento. Informou que sua responsabilidade se limita à expedição da notificação para o endereço cadastrado, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR). Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a natureza jurídica do Processo Administrativo nº 2023-81CP5 e na aplicabilidade do prazo decadencial para a imposição da penalidade.

Quanto ao prazo para expedição das notificações, o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro traz o seguinte:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Com razão o juízo de origem ao reconhecer a decadência do direito de punir da Administração. Verifica-se que a infração foi cometida em 26 de setembro de 2021, e que a notificação de imposição da penalidade somente foi expedida em 22 de junho de 2023, ou seja, após o transcurso do prazo máximo previsto no art. 282, §6º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A recorrente alega, todavia, que o procedimento administrativo em análise não teria por objeto a aplicação de penalidade de trânsito prevista no art. 256 do CTB, mas sim a apuração de irregularidade na expedição da CNH, com consequente cancelamento da permissão, nos termos do art. 263, §1º.

Contudo, tal argumento não encontra amparo probatório. Os documentos juntados aos autos indicam, de forma inequívoca, que o processo administrativo foi instaurado para o cancelamento da permissão para dirigir, com expressa referência ao art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB — dispositivos que tratam das condições para obtenção e manutenção da permissão para dirigir, e não de apuração de irregularidade no procedimento de habilitação.

Dessa forma, ausente prova concreta de que se tratava de processo de natureza diversa da aplicação de penalidade de trânsito, deve prevalecer o entendimento de que houve o decurso do prazo decadencial, operando-se, portanto, a perda do direito da Administração de impor a sanção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)